Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-07.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance. Demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação.

2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Ademais, a posterior reconciliação do casal não ostenta o condão de afastar a tipicidade da conduta.

4. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias, se a fundamentação utilizada na sentença é idônea.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira e segunda fases da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e considerando as condições econômicas do réu e da ofendida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).